Tribunal: STJ
Processo: 0200331-68.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868727 - RJ (2025/0066413-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CIMED INDUSTRIA S.A.
ADVOGADOS
: DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA - RJ108726
FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - RJ130679
EDUARDO BARROS MIRANDA PÉRILLIER - RJ119157
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - RJ122788
ANA BEATRIZ VOGELPINHEIRO - RJ246524
THAÍS DE SOUZA SIMÕES ALVES IVO - RJ248614
EMBARGADO
: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V
EMBARGADO
: GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO CINTRA MORI - SP023639
ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - SP070574
GILBERTO GIUSTI - SP083943
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
CELIO CELLI DE OLIVEIRA LIMA - RJ083515
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
MÁRCIO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA LEITE - SP187848
ADRIANA TOURINHO MORETTO - SP425049
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão, contradição e
obscuridade em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51399666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f31eda07-81ef-4f5a-b1a2-28303a38c672

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f31eda07-81ef-4f5a-b1a2-28303a38c672

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868727 - RJ (2025/0066413-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CIMED INDUSTRIA S.A.
ADVOGADOS
: DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA - RJ108726
FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - RJ130679
EDUARDO BARROS MIRANDA PÉRILLIER - RJ119157
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - RJ122788
ANA BEATRIZ VOGELPINHEIRO - RJ246524
THAÍS DE SOUZA SIMÕES ALVES IVO - RJ248614
EMBARGADO
: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V
EMBARGADO
: GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO CINTRA MORI - SP023639
ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - SP070574
GILBERTO GIUSTI - SP083943
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
CELIO CELLI DE OLIVEIRA LIMA - RJ083515
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
MÁRCIO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA LEITE - SP187848
ADRIANA TOURINHO MORETTO - SP425049
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão, contradição e
obscuridade em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por CIMED INDUSTRIA S.
A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50560103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:58
Código de Controle do Documento: 4ae16f53-1a5d-40c2-b6da-d76310fbff40

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c perdas e danos.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, a embargante, ao indicar os vícios, sustenta que
"Foram omitidos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente os
pressupostos jurídicos para a configuração do
, a distinção entre
trade dress
revaloração e reexame de prova, a necessidade de conversão do julgamento em
diligência quando afastada a perícia judicial, bem como a aplicação dos artigos
124, XXI, e 129 da Lei de Propriedade Industrial em casos de marcas fracas ou de
radicais genéricos" (e-STJ fl. 1.486).
Afirma também que "Houve, ainda, contradições internas na
fundamentação, como a afirmação de que a prestação jurisdicional teria sido
integral, seguida da aplicação da Súmula 7/STJ para afastar o mérito recursal [...]"
(e-STJ fl. 1.486).
Ainda, "Some-se a isso a obscuridade na aplicação indistinta da Súmula
7, na ausência de critérios claros para desconsiderar a prova pericial e na
indefinição quanto ao papel do elemento nominativo em cotejo com o conjunto-
imagem das embalagens" (e-STJ fl. 1.486).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Documento eletrônico VDA50560103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:58
Código de Controle do Documento: 4ae16f53-1a5d-40c2-b6da-d76310fbff40

Na hipótese dos autos, verifica-se que a questão de mérito
apontada pelas embargantes não constitui qualquer desses vícios, mas mero
inconformismo com a conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas, sem
qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno por manter a ausência
de violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, bem como a incidência
da Súmula 7 do STJ.
A propósito, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 1.470-1.473):
decisum

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
;
16/02/2023
AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no REsp 1.655.141
08/09/2023
/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o TJ/RJ, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das
questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte
agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.
- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a decisão não
merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão recorrido, nota-
se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou
todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde
da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e
2/5/2024
REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
16/8/2021
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RJ, ao analisar o recurso interposto pela
parte agravada, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 958-972):
A pretensão deduzida na petição inicial visa impedir a imitação da
marca e do conjunto-imagem (trade dress) do produto dermatológico
CICATRICURE, comercializado pelas autoras/apelantes, substituindo o nome e
a embalagem do produto CICATRIMED, além de condenação da ré ao
Documento eletrônico VDA50560103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:58
Código de Controle do Documento: 4ae16f53-1a5d-40c2-b6da-d76310fbff40

pagamento de indenização pela imitação da marca, do trade dress e pela
prática de concorrência desleal, apurando- se o prejuízo em liquidação de
sentença, conforme critérios dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade
Industrial.
Por ocasião do julgamento, em setembro de 2015, do agravo de
instrumento no0030796-47.2015.8.19.0000, de minha relatoria, deu- se
parcial provimento ao recurso, reconhecendo-se a forte semelhança do
conjunto-imagem das embalagens da ré quando confrontadas com as
embalagens das autoras.
[...].
Além de estarem posicionados lado a lado na gôndola -
reforçando a possibilidade de confusão no consumidor - verificou-se uma
exagerada semelhança no conjunto- imagem, seja pela utilização de um
mesmo padrão gráfico nas letras do nome do produto, seja pela utilização da
cor roxa para o gel hidratante e a mesma cor vermelha para o creme,
indicando forte possibilidade de concorrência parasitária.
[...].
A partir dessas imagens, penso que, ainda que não tenha havido
cópia exata da embalagem da autora, não se pode creditar à coincidência a
identidade de elementos visuais utilizados pela ré em suas embalagens. Em
minha avaliação, houve inegável aproveitamento da padronagem adotada nas
embalagens da autora.
Estou convencido de que a ré, intencionalmente, buscou
aproveitar-se do sucesso comercial da autora ao conceber a embalagem do
seu produto. Nas duas embalagens o radical CICATRI é usado na cor branca, e
com formato de letra extremamente semelhante. No creme, ambas usam a
cor vermelha. No gel, a cor roxa.
As próprias imagens revelam que os produtos não são expostos
para venda em locais reservados e/ou em armários trancados, o que invalida o
item 6 da conclusão do laudo(“vale ressaltar também, que este perito em
pesquisa destes produtos no mercado farmacêutico pode constatar que estes
produtos não eram expostos de forma a serem facilmente confundidos devido
a sua própria disposição de exposição, alguns separados até por armários
trancados e disponibilizados apenas por um funcionário do estabelecimento e
outros dispostos em prateleiras distintas etc.”).
Tampouco convence a conclusão pericial, item 3, de que os
produtos utilizam proporções distintas de cores comuns do mercado, e que as
cores rosa, roxo e branco são frequentemente utilizadas para o público
feminino. É que o perito não explicou por que o CICATRIMED utiliza a mesma
tonalidade de cor do CICATRICURE para o creme (vermelho) e para o gel (roxo).
Ainda que algumas cores sejam mais bem aceitas para
determinados produtos, não há argumento que justifique tamanho
coincidência de elementos visuais, a despeito das conclusões do perito.
Mesmo que não haja exclusividade sobre o uso da cor, é certo
que esta exerce um papel fundamental quando associada a outros elementos
visuais. Não se trata da mera utilização de cores semelhantes, mas de
aproveitamento parasitário do aspecto visual do produto do concorrente; da
identidade do produto como um todo.
A possibilidade de confusão no consumidor, ou associação
indevida, deve ser feita a partir das semelhanças do conjunto imagem, a
Documento eletrônico VDA50560103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:58
Código de Controle do Documento: 4ae16f53-1a5d-40c2-b6da-d76310fbff40

noção de todo, e não pelas diferenças. Havendo razoável possibilidade de
confusão, a partir da percepção do consumidor médio, protege-se o direito do
titular da marca prejudicada.
Considero indispensável, nessa temática, levar em consideração o
grau de semelhança das embalagens, e não pequenas diferenças, como
também o grau de distintividade, as espécies de produto, público alvo, preço,
dentre outros fatores.
As autoras são detentoras, junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI, desde o ano de 2008, de vários processos
relacionados à marca CICATRICURE (fls. 619, index. 000633).
[...].
As partes são empresas concorrentes, que atuam no mesmo
ramo de negócio e seus produtos são direcionados para o mesmo público-
alvo, sendo evidente a possibilidade de desvio de clientela ante a semelhança
das embalagens dos produtos.
É cediço que as atividades econômicas se desenvolvem de modo
próprio, norteados pelos princípios da livre empresa, da livre concorrência e
do livre mercado. O Estado- Juiz somente deve interferir em hipóteses
absolutamente excepcionais, quando verificadas práticas abusivas ou alguma
outra deformação mercadológica que atente contra a ordem estabelecida, o
que ao entender deste Relator, restou evidenciado na hipótese.
Com efeito, a conduta praticada pela parte ré/apelada se insere
no tipo previsto no artigo 209 da Lei no 9.279/96 e enseja o acolhimento da
pretensão indenizatória.
Por derradeiro, importante ressaltar que o simples fato de a ré
ter efetuado o registro da marca no órgão competente não tem o condão de
tornar legítima sua conduta, considerando a diferença existente entre a
violação de patente ou de marca com a ofensa ao trade dress.
A confusão e associada indevida decorrem, como antes
apontado, do conjunto de semelhanças, a começar pelo nome dos produtos
(CICATRICURE E CICATRIMED), cores usadas nas embalagens, o
posicionamento próximo nas gôndolas de venda (em que os produtos são
organizados por ordem alfabética), preços aproximados e mesmo público-alvo.
Oportuno ressaltar, como se extrai das razões de apelação (fls.
859), que as autoras não pretendem “discutir a exclusividade do termo
CICATRI, ou mesmo reputar a imitação da marca baseada nos elementos
gráficos da marca da apelada, isoladamente”. Enfatizam que “o óbice
encontrado na marca CICATRIMED está na identidade visual que reveste o
produto como um todo”. É inegável que a ré tem direito de utilizar o nome
CICATRIMED em seus produtos, vedando-se apenas o uso de padronagem
parasitária nas suas embalagens.
Destaco, em conclusão, que o perito assinalou em fls. 623 que
“os produtos CICATRICURE modificaram o layout de suas embalagens no
mercado”. Em resposta ao quesito 19, o perito afirma que “a repentina
mudança do layout das embalagens das requerentes assegura que não há
mais o que se questionar quanto à perda de valores capacidade distintiva da
marca em questão”. Esse fato que deve ser levado em consideração, na
liquidação de sentença, para efeito de apuração do momento em que as
embalagens tenham se tornado efetivamente diferentes umas das outras, sem
parasitismo.
Documento eletrônico VDA50560103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:58
Código de Controle do Documento: 4ae16f53-1a5d-40c2-b6da-d76310fbff40

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta Corte
Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de maneira
consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão, da contradição e da obscuridade,
verifica-se que a parte embargante pretende se valer dos embargos de declaração
para rediscutir a conclusão adotada no acórdão embargado e tentar fazer
prevalecer o seu entendimento quanto a ele, pretensão essa que, todavia, não é
compatível com os estreitos limites dessa espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50560103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:58
Código de Controle do Documento: 4ae16f53-1a5d-40c2-b6da-d76310fbff40

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.868.727 / RJ
Número Registro: 2025/0066413-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02003316820158190001 2003316820158190001 202424513275
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIMED INDUSTRIA S.A.
ADVOGADOS : DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA - RJ108726
FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - RJ130679
EDUARDO BARROS MIRANDA PÉRILLIER - RJ119157
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - RJ122788
ANA BEATRIZ VOGELPINHEIRO - RJ246524
THAÍS DE SOUZA SIMÕES ALVES IVO - RJ248614
AGRAVADO
: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V
AGRAVADO
: GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CELSO CINTRA MORI - SP023639
ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - SP070574
GILBERTO GIUSTI - SP083943
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
CELIO CELLI DE OLIVEIRA LIMA - RJ083515
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
MÁRCIO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA LEITE - SP187848
Documento eletrônico VDA51385612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:38
Código de Controle do Documento: 3c38b8f2-187b-4e34-aeac-115f2346fd23

ADRIANA TOURINHO MORETTO - SP425049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIMED INDUSTRIA S.A.
ADVOGADOS
: DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA - RJ108726
FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - RJ130679
EDUARDO BARROS MIRANDA PÉRILLIER - RJ119157
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - RJ122788
ANA BEATRIZ VOGELPINHEIRO - RJ246524
THAÍS DE SOUZA SIMÕES ALVES IVO - RJ248614
EMBARGADO : GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V
EMBARGADO : GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO CINTRA MORI - SP023639
ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - SP070574
GILBERTO GIUSTI - SP083943
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
CELIO CELLI DE OLIVEIRA LIMA - RJ083515
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
MÁRCIO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA LEITE - SP187848
ADRIANA TOURINHO MORETTO - SP425049
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:38
Código de Controle do Documento: 3c38b8f2-187b-4e34-aeac-115f2346fd23